Tribunal: TJDFT
Processo: 0712305-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712305-80.2022.8.07.0018 RECORRENTE: RMLMBR - SOCIEDADE DE PARTICIPAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO. RECOLHIMENTO FORA DO PRAZO DE VENCIMENTO DA GUIA. OPORTUNIDADE PARA REGULARIZAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO (CPC, ART. 1.007, § 4o). REPETIÇAO DO VÍCIO. DESERÇÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO NORMAS DO CTN. PREJUÍZO PROCESSUAL. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. EXCESSIVO FORMALISMO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 1.007, § 4o, do CPC dispõe que o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, a realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 2. No caso, a agravante deixou de comprovar a realização do preparo no ato de interposição do recurso, sendo devidamente intimada a regularizar o seu recolhimento, em dobro, mas o fez com o idêntico vício do anterior preparo irregular, qual seja, com o pagamento realizado em data posterior ao vencimento das guias, a revelar o pagamento extemporâneo do preparo e, por conseguinte, o descumprimento do pressuposto recursal específico, que resulta na consumação da deserção. 3. Por se tratar de matéria atinente aos pressupostos de admissibilidade dos recursos, com regramento próprio na legislação processual, não tem pertinência, à hipótese dos autos, independentemente de o preparo ostentar natureza jurídica tributária (taxa) -, a alegação de violação dos arts. 3o e 97, inc. V, do CTN. 4. Descabe o argumento de que inexistiu qualquer prejuízo pelo fato de a guia ter sido paga em data posterior ao seu vencimento ou ausência de vedação no Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, uma vez a responsabilidade pela higidez do preparo incumbe ao próprio recorrente. 5. Inaplicável o princípio da instrumentalidade das formas, ante a impossibilidade de superação da regra expressa, prevista no art. 932, parágrafo único, do CPC, que impõe o não conhecimento do recurso, caso o vício apontado não seja sanado. 6. Agravo Interno conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 188, 277, 1.007, § 4o, todos do CPC, e 3o e 97, inciso V, ambos do Código Tributário Nacional, sustentando que as custas judiciárias têm natureza jurídica de taxa, de modo que julgar a apelação deserta, em razão do pagamento da guia em dias posteriores à geração desta, seria penalidade não prevista na lei tributária. Afirma que houve error in procedendo. Assevera, outrossim, inexistência de prejuízo resultante do pagamento a destempo. Enfatiza a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas contra o excessivo formalismo. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 188, 277, 1.007, § 4o, todos do CPC, e 3o e 97, inciso V, ambos do Código Tributário Nacional. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. PREPARO RECURSAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO OU DA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AGENDAMENTO DE PAGAMENTO. IRRELEVÂNCIA. INTIMAÇÃO PARA REALIZAR O RECOLHIMENTO, EM DOBRO. ART. 1.007, § 4o, DO CPC/2015. NÃO ATENDIMENTO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 484/STJ. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] II. "Segundo o disposto no art. 1.007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente demonstrar, no ato de interposição do recurso, o pagamento do preparo, ou, se for o caso, a concessão do benefício da assistência judiciária pelas instâncias de origem" (STJ, AgInt no AREsp 1.749.845/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/06/2021). III. "A parte que não comprova o preparo no momento da interposição do recurso deve ser intimada, nos termos do art. 1.007, §§ 2o e 4o, do CPC, para a regularização do vício. Intimada, a parte deve demonstrar, no prazo designado: (i) ser beneficiária da gratuidade da justiça ao tempo da interposição, (ii) ter comprovado o preparo no momento do protocolo do recurso, ou (iii) o recolhimento na forma determinada na intimação" (STJ, AgInt no REsp 1.978.398/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 03/11/2022). [...] V. "De acordo com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, se a parte, mesmo após regular intimação, não comprova no prazo assinalado o recolhimento do preparo na forma devida ou o deferimento da gratuidade da justiça na origem, o recurso especial é considerado deserto (Súmula 187 do STJ)" (STJ, AgInt no AREsp 2.079.571/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, DJe de 03/11/2022). [...] (AgInt no AREsp n. 2.200.015/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 29/8/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.149.943/MG, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 20/4/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016